Tribunal: TJDFT
Processo: 0713674-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TEMPESTIVIDADE. ART. 675, DO CPC. CINCO DIAS APÓS ADJUDICAÇÃO OU ARREMATAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO APENAS QUANDO O TERCEIRO NÃO POSSUI CIÊNCIA DA EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No cumprimento de sentença ou na execução, a tempestividade dos embargos de terceiro será aferida se forem opostos em até cinco dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta (art. 675, do CPC).
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Excepcionalmente e sempre em benefício do embargante, será possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, considerar como termo inicial do prazo para a oposição de embargos de terceiro a data da turbação ou esbulho, quando o terceiro não tiver ciência da execução” (REsp n. 2.075.570/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).
3. Considerada a data da arrematação, da oposição dos embargos e o fato de que a embargante possuía ciência da existência da execução, restou configurada a intempestividade.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.